Tribunal: TJMT
Processo: 1029956-98.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029956-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO VILA DE ARRUDA - CPF: 617.162.601-59 (APELANTE), THIAGO ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 065.198.261-89 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (APELADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (APELADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (APELADO), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (APELADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (APELADO), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (APELADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS EDUARDO VILA DE ARRUDA - CPF: 617.162.601-59 (APELADO), THIAGO ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 065.198.261-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão que homologou acordo entre as partes no âmbito de incidente de habilitação de crédito em processo de recuperação judicial, com extinção da ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. Os apelados suscitaram preliminar de inadequação da via eleita, por entenderem que a decisão atacada tem natureza interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento, conforme previsão expressa da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível apelação contra decisão que, no âmbito de incidente de habilitação de crédito em recuperação judicial, homologa acordo e extingue o feito com resolução do mérito, ou se, à luz do art. 17 da Lei nº 11.101/2005, o recurso cabível é o agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 17 da Lei nº 11.101/2005 estabelece, de forma clara e específica, que da decisão judicial sobre impugnação de crédito cabe agravo, constituindo regra especial que prevalece sobre a regra geral do art. 1.009 do CPC.

A especialidade da norma processual decorre da necessidade de celeridade nos procedimentos de verificação e habilitação de créditos, em consonância com o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da LREF.

A decisão recorrida, embora intitulada como “sentença”, possui natureza interlocutória no contexto da recuperação judicial, pois foi proferida em incidente de habilitação de crédito e não põe fim ao processo principal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a interposição de apelação em tais hipóteses configura erro grosseiro, diante da ausência de dúvida objetiva quanto à via recursal adequada.

Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, pois a escolha equivocada do recurso configura erro grosseiro, dada a literalidade da norma e a uniformidade da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recurso cabível contra decisão proferida em incidente de habilitação de crédito em recuperação judicial, ainda que extintiva, é o agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei nº 11.101/2005.

A interposição de apelação em tais hipóteses constitui erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 17, 47 e 189; CPC/2015,
arts
. 1.009 e 487, III, "b".

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1046066-46.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2024, DJE 31/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029956-98.2024.8.11.0041

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA E CARLOS EDUARDO VILA DE ARRUDA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Incidente Processual de Habilitação de Crédito – Processo nº 1029956-98.2024.8.11.0041, ajuizado por CARLOS EDUARDO VILA DE ARRUDA em face da DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA, homologou a transação pactuada entre as partes e julgou extinta a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, VIII, "b", do Código de Processo Civil.

No caso em exame, o apelado
CARLOS EDUARDO VILA DE ARRUDA apresentou impugnação de crédito objetivando a inclusão de seu crédito no quadro geral de credores da recuperação judicial da Destilaria de Álcool Libra Ltda., no valor de R$ 6.236.797,19 (seis milhões, duzentos e trinta e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e dezenove centavos), como quirografário, alegando ser credor em razão de três contratos de mútuo celebrados com a recuperanda, posteriormente formalizados em diversos termos de confissão de dívida.

Por meio de audiência
de conciliação realizada no CEJUSC, as partes celebraram acordo reconhecendo o crédito do impugnante no valor pleiteado, conforme termo de audiência de ID 170442368.

O Administrador Judicial (ID 176572031) e o Ministério Público (ID 181567504) questionaram a ausência de documentos e os esclarecimentos necessários para a comprovação da origem do crédito.

O
J
uízo
a quo
, entretanto, entendeu que a documentação apresentada era suficiente para comprovar a existência, origem e liquidez do crédito, mormente diante dos contratos bilaterais de confissão de dívida juntados aos autos, considerando desnecessária a demonstração da origem do débito, pois a obrigação prevista no contrato de confissão de dívida seria autônoma. Nesse contexto, homologou o acordo celebrado entre as partes.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 282917021), suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao contraditório e ausência de fundamentação adequada. No mérito, sustentou a impossibilidade de homologação do acordo sem a devida comprovação do crédito, diante da insuficiência documental, destacando se tratar de crédito vultoso, no montante de R$ 6.236.797,19.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar para declarar a nulidade da sentença e o consequente retorno dos autos à origem para nova decisão; alternativamente, no mérito, pugn
a
pela reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido de habilitação ou, subsidiariamente, pela intimação do impugnante para apresentar toda a documentação solicitada pelo Administrador Judicial.

A DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA apresentou contrarrazões (ID 288017864), suscitando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, diante da regra expressa no art. 17 da Lei nº 11.101/2005, que estabelece que "
Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo
", pugnando, assim, pelo não conhecimento do recurso.

Por seu turno, CARLOS EDUARDO VILA DE ARRUDA também apresentou contrarrazões (ID 288024383), onde apontou, preliminarmente, o não cabimento do recurso de apelação e a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. No mérito, defendeu o acerto da sentença, sustentando que a documentação apresentada é completa e suficiente, que houve reconhecimento tácito do crédito pelo Administrador Judicial e expresso pela devedora, além de destacar a validade do acordo homologado. Requereu, assim, o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 292959378), manifestou-se pelo não conhecimento do recurso de apelação, em razão da inadequação da via eleita, diante do disposto no art. 17 da Lei nº 11.101/2005.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Eminentes pares,

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal propriamente dito, impõe-se a análise da preliminar de inadequação da via eleita, suscitada por ambos os apelados e corroborada pelo parecer ministerial.

Com efeito, a Lei nº 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, em seu artigo 17, estabelece de modo inequívoco que "Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo".

O legislador, ao prever expressamente o recurso de agravo como sendo o meio adequado para a impugnação das decisões proferidas em sede de habilitação de crédito, estabeleceu regra especial e específica para o microssistema da Lei de Recuperação Judicial e Falências, que afasta a aplicação da regra geral prevista no art. 1.009 do Código de Processo Civil.

A especialidade da norma decorre do próprio princípio da celeridade que deve nortear o procedimento de verificação e habilitação de créditos, consectário lógico do princípio maior da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Nesse aspecto, é importante salientar que, para além da literalidade do art. 17 da Lei nº 11.101/2005, o art. 189 do mesmo diploma legal estabelece que "aplica-se a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, no que couber, aos procedimentos previstos nesta lei".

A referência ao antigo CPC deve ser compreendida como referência ao atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), em virtude da sucessão legislativa, mas a ressalva "no que couber" deixa claro que as regras processuais gerais somente são aplicáveis na ausência de regra específica na Lei de Recuperação Judicial.

No caso,
a decisão recorrida, apesar de formalmente intitulada como "sentença" por haver julgado extinta a ação com resolução do mérito (art. 487, inciso VIII, alínea "b", do CPC), ostenta natureza interlocutória para os fins da Lei nº 11.101/2005, uma vez que se limitou a homologar o acordo entre as partes no âmbito de um incidente processual de habilitação de crédito, sem encerrar o procedimento principal
recuperacional
.

A jurisprudência pátria é uníssona quanto ao tema, conforme se observa dos diversos julgados colacionados pelos apelados em suas contrarrazões, no sentido de que o recurso adequado para impugnar decisão que aprecia pedido de habilitação de crédito é o agravo de instrumento, por força do art. 17 da Lei nº 11.101/2005.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já pacificou o entendimento sobre o tema:

"APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 17 "CAPUT", DA LEI N. 11.101/2005 - ERRO GROSSEIRO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Em se tratando de pedido de habilitação de crédito, em recuperação judicial, o art. 17, "caput", da Lei 11.101/2005 dispõe que "Da decisão judicial sobre impugnação caberá agravo". Desse modo, a lei é clara e expressa, não dando margem a qualquer dúvida quanto ao recurso cabível, de modo que a interposição de apelação constitui erro grosseiro e inescusável, obstando a aplicação do princípio da fungibilidade. Diante da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao recurso cabível contra decisão que extingue a Habilitação de Crédito, em recuperação judicial, não há que se falar em dúvida objetiva quanto ao instrumento recursal a ser utilizado, de modo não deve ser conhecido o recurso de apelação, por inadequação da via eleita." (N.U 1046066-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

Importante salientar que tampouco se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista que a lei é expressa ao definir o recurso cabível, não havendo, portanto, dúvida objetiva a justificar o equívoco, configurando-se como erro grosseiro a interposição de recurso diverso daquele previsto em lei específica.

No caso em apreço, não se vislumbra qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso adequado, diante da clareza solar do dispositivo legal aplicável (art. 17 da Lei nº 11.101/2005).

Em razão
da
flagrante
inadequação da via eleita e da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, imperioso o não conhecimento do recurso interposto.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, em razão da inadequação da via eleita, nos termos do art. 17 da Lei nº 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025